Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO OLIVEIRA MOURA contra decisão proferida no curso do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante contra o DISTRITO FEDERAL, que deixou de apreciar pedido da parte requerida, até que ocorresse o julgamento definitivo de outro recurso de Agravo de Instrumento (PJe 0720885-22.2023.8.07.0000) noticiado naquele feito. Em suas razões recursais, alega que o outro Agravo de Instrumento (PJe 0720885-22.2023.8.07.0000) já foi apreciado e rejeitado no mérito e que não há necessidade de se aguardar o respectivo trânsito em julgado. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do mencionado Agravo. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal para análise do pleito liminar. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator